Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGO DE OBRA. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. DANIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado nem perigo da demora demonstrados, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir-se a alegada danificação a tubulação das redes pluviais.
2. No caso em análise, o agravante alega que obra realizada pelo vizinho invade área pública e danificou a tubulação das redes pluviais causando alagamento em sua casa.
2.1. Contudo, do arcabouço probatório colacionado não é possível verificar a invasão da área pública alegada, nem a danificação da tubulação, sendo necessária instauração do contraditório. Determinar o embargo da obra demonstra medida precipitada.
3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.